Tribunal: TJDFT
Processo: 0738164-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738164-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HIDROJET SANEAMENTO EIRELI EPP contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. A agravante alega, em síntese, que está comprovado nos autos o efetivo bloqueio da importância de R$10.822,88 (dez mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), que se destina ao pagamento de seus funcionários, abastecimento de veículos e fomento de capital de giro. Pede a antecipação da tutela recursal para desbloquear a referida quantia, bem como a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porque interposto contra decisão pendente de julgamento. In casu, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em 15/08/2023 (processo n. 0733475-31.2023.8.07.0000) contra a decisão de ID 166890031, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a constrição. Porém, ao consultar os autos de origem, verifica-se que o referido agravo foi julgado improcedente, estando a lide, atualmente, submetida à apreciação da Corte Superior. Portanto, a questão posta em discussão nesta seara recursal ainda não foi definitivamente decidida, o que impossibilidade, por ora, a apreciação do pedido liminar com o mesmo objeto. Nesse sentido, não é possível conhecer do agravo de instrumento, porque pendente de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. IMPEDIMENTO. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que há recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, no qual foi deferida tutela de urgência para obstar o levantamento dos valores bloqueados até ulterior decisão, é prudente que o processo permaneça suspenso até o julgamento definitivo do recurso interposto. 2. Em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica, nenhum valor poderá ser levantado pelas partes até o julgamento definitivo do recurso interposto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1887086, 07066796620248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator